Tribunal: TJDFT
Processo: 0724786-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente sucumbente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, negando provimento ao recurso interposto pelo embargante, e mantendo a sentença vergastada, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O embargante alega a existência de omissão e obscuridade.
2. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de julgamento: 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data de Julgamento: 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266). Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1174445, 074690830250188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/5/2019, DJE 5/6/2019, pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1071488, 07049476820168070020, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/1/2018, DJE 6/2/2018, pág. Sem pág. Cadastrada.
4. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. O acórdão é expresso ao decidir pela não ocorrência da prescrição, com a devida fundamentação, bem como pela higidez do ato administrativo impugnado, consignando-se que foi o embargante “notificado de todos os atos administrativos, garantindo-se a ele ampla defesa, com a respectiva produção de provas que porventura teria interesse, inclusive por meio judicial” (ID 59611008, pág. 2).
5. Pretende o embargante, na realidade, o revolvimento do conjunto probatório e o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no Acórdão. Contudo, essas questões não são passíveis de revisão em sede de embargos. Como destacado, resta assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão ou obscuridade se, no julgamento, foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
6. Afastada a possibilidade de vícios no acórdão, não há razão para alteração do julgado, não encontrando a pretensão do embargante qualquer amparo no artigo 48 da Lei n. 9.099/95.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.